Tribunal: TJMT
Processo: 1037791-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037791-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO), MATHEUS DIAS DE LIMA - CNPJ: 29.605.711/0001-71 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINAÇÃO EMPRESARIAL DO CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em ação monitória fundada em contrato firmado no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os contratos bancários celebrados no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se submetem às regras do microssistema consumerista, com a consequente inversão do ônus da prova, considerando-se: (i) a natureza da operação de crédito destinada ao fomento da atividade empresarial; (ii) a caracterização do tomador como destinatário final ou intermediário; e (iii) a aplicabilidade da teoria finalista mitigada mediante demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.

III. Razões de decidir

3. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constitui política pública específica de estímulo econômico, destinada exclusivamente ao fornecimento de capital de giro para fomento da atividade empresarial, não se relacionando com o consumo final de bens ou serviços.

4. Os contratos firmados no âmbito do PRONAMPE possuem natureza tipicamente empresarial, sendo celebrados por pessoas jurídicas regularmente constituídas com o propósito de viabilizar sua atividade produtiva, configurando o tomador como agente econômico intermediário que utiliza o serviço bancário como insumo essencial à atividade empresarial.

5. A orientação consolidada dos tribunais superiores estabelece que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras exige a efetiva caracterização de relação de consumo, pressupondo a figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço, conceito incompatível com as operações de crédito empresarial.

6. A teoria finalista mitigada constitui exceção à regra geral e demanda prova concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não se prestando a amparar presunções abstratas ou alegações genéricas, circunstância não demonstrada nos autos.

7. A simples condição de microempresa não autoriza o reconhecimento automático de vulnerabilidade, especialmente quando ausentes elementos concretos que evidenciem incapacidade técnica ou informacional frente à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os contratos bancários celebrados no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) não se submetem ao regime do Código de Defesa do Consumidor, por configurarem operações de crédito destinadas ao fomento da atividade empresarial, nas quais o tomador atua como agente econômico intermediário. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando a mera alegação de hipossuficiência ou a condição de microempresa para o reconhecimento automático de relação de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 14.020/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MATHEUS DIAS DE LIMA – ME
contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, a qual afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e preservou a distribuição estática do ônus da prova em ação monitória fundada em contrato PRONAMPE firmado com o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O agravante sustenta a existência erro de premissa na decisão agravada, ao alegar que teria havido confusão entre o plano macro da política pública do PRONAMPE e o plano micro da relação contratual bancária. Argumenta que a vinculação ao programa governamental não seria suficiente para afastar a incidência do microssistema consumerista, invocando a teoria finalista mitigada e a suposta vulnerabilidade técnica e informacional do microempresário pessoa física.

Requer a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, a redistribuição dinâmica, com a determinação de exibição do contrato assinado, apresentação de memórias de cálculo auditáveis e comprovação da constituição em mora.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a correção da decisão monocrática ao reconhecer a natureza empresarial do contrato firmado no âmbito do PRONAMPE, destinado ao fomento da atividade produtiva, circunstância que afasta a caracterização de relação de consumo. Aduz que a vulnerabilidade não se presume em relações empresariais, devendo ser demonstrada concretamente, o que não ocorreu no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
MATHEUS DIAS DE LIMA – ME
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato no âmbito PRONAMPE firmado com o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A controvérsia central do recurso reside em definir se os contratos bancários celebrados no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se submetem às regras do microssistema consumerista, com a consequente inversão do ônus da prova.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática encontra-se rigorosamente alinhada à orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi instituído como política pública específica de estímulo econômico, com a finalidade expressa de prover capital de giro para o fomento da atividade empresarial, não se destinada ao consumo final de bens ou serviços.

No caso em apreço, o contrato firmado entre as partes possui natureza tipicamente empresarial, tendo sido celebrado por pessoa jurídica regularmente constituída, com propósito de viabilizar sua atividade produtiva. Nessas circunstâncias, o tomador do crédito atua como agente econômico intermediário, utilizando o serviço bancário como insumo essencial à sua atividade empresarial, o que afasta, de forma objetiva, o enquadramento como destinatário final.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não é automática nem irrestrita, exigindo a efetiva caracterização de relação de consumo. Tal caracterização pressupõe a figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço, conceito que não se verifica nas operações de crédito empresarial destinadas ao fomento da atividade produtiva.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO
PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro
.

4.
Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022). (grifo nosso)

Importa ressaltar, ainda, que a teoria finalista mitigada, invocada de forma genérica pelo agravante, constitui exceção à regra geral e demanda prova concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Não se presta, portanto, a amparar presunções abstratas ou alegações genéricas, como ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, a simples condição de microempresa não autoriza, por si só, o reconhecimento automático de vulnerabilidade, especialmente quando ausentes elementos concretos que evidenciem incapacidade técnica ou informacional frente à instituição financeira. No caso, o agravante não logrou demonstrar a existência de prova diabólica ou de assimetria probatória intransponível que justificasse a redistribuição dinâmica do ônus da prova.

Por fim, a controvérsia encontra-se em fase processual na qual a definição do ônus probatório não exerce influência direta no desfecho da lide, inexistindo prejuízo concreto à parte agravante. A manutenção da regra geral de distribuição do ônus da prova revela-se medida técnica, equilibrada e juridicamente adequada.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício apto a justificar sua reforma, tendo apreciado de forma adequada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados no agravo interno não possuem força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a reeditar teses já enfrentadas e devidamente refutadas no pronunciamento monocrático.

Anota-se, por oportuno, que não foi trazido aos autos nenhum fato novo relevante, restringindo-se a insurgência ao reiterado pedido de reforma da decisão proferida, o que caracteriza típico inconformismo com o resultado desfavorável.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desacompanhado de elementos aptos a infirmar a conclusão adotada na decisão impugnada, não se mostra suficiente para autorizar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Sem condenação em honorários recursais, à míngua de contrarrazões apresentadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026